Tribunal: TRF3
Processo: 0002628-02.2016.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
781/907)

0002628-02.2016.4.03.6104

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002628-02.2016.4.03.6104

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODOLFO DE LIMA GROPEN - MG53069-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. TAXA DE OCUPAÇÃO DE TERRENO DE MARINHA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por PREVIDÊNCIA USIMINAS contra sentença que, em ação ordinária visando ao cancelamento das inscrições em Dívida Ativa da União nos 80616001900-19, 80616001899-40, 80616001897-89, 80.6.16.008165-38 e 8016008165-38, julgou parcialmente procedente o pedido apenas em relação à CDA no 80616001899-40, em razão de reconhecimento do pedido pela União, com distribuição proporcional dos honorários advocatícios. A parte autora sustenta perda superveniente de objeto quanto a determinadas CDAs e alega ilegitimidade passiva em relação à CDA no 80616001900-19, diante do reconhecimento administrativo, pela Secretaria de Patrimônio da União – SPU, de erro na indicação do sujeito passivo da taxa de ocupação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto da demanda em relação às CDAs nos 80.6.16.008165-38, 80616001897-89 e 80616001898-60, diante da baixa administrativa dos débitos; (ii) estabelecer se subsiste a exigibilidade da CDA no 80616001900-19, diante do reconhecimento, pela SPU, da ilegitimidade passiva da apelante.III. RAZÕES DE DECIDIR

O fato superveniente constitutivo, modificativo ou extintivo do direito deve ser considerado no momento da entrega da prestação jurisdicional, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil.

A baixa das CDAs nos 80.6.16.008165-38, 80616001897-89 e 80616001898-60 pela PGFN, seja por quitação do débito pelo atual proprietário, seja pelo reconhecimento administrativo da transferência da propriedade, acarreta perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual.

Impõe-se, quanto a tais títulos, a extinção do feito sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

A SPU, no curso do processo administrativo no 10154.008276/2025-01, reconhece expressamente o equívoco na indicação do sujeito passivo da taxa de ocupação relativa ao RIP no 7121.0010644-50 e solicita à PGFN o cancelamento da inscrição vinculada ao processo no 04977.600626/2016-18, que lastreia a CDA no 80616001900-19.

O reconhecimento administrativo de erro quanto ao sujeito passivo da taxa de ocupação repercute diretamente na higidez da inscrição em dívida ativa e evidencia a ilegitimidade passiva da apelante em relação à CDA no 80616001900-19.

A manutenção da cobrança pela PGFN, apesar da manifestação da SPU pelo cancelamento da inscrição, revela incoerência administrativa e afasta a exigibilidade do débito.

Na hipótese de extinção do feito por perda de objeto decorrente de fato superveniente, a verba honorária deve observar o princípio da causalidade, conforme entendimento do STJ no REsp 1262419/RJ.

Conforme entendimento do STJ, não havendo comunicação à Secretaria de Patrimônio da União acerca da transferência do imóvel, não há como afastar a responsabilidade do alienante pelo pagamento das taxas de ocupação, ainda que o fato gerador tenha ocorrido posteriormente ao registro do contrato de compra e venda no cartório de imóveis (AgInt no REsp 1400081/SC).

Não comprovada, com segurança, qual das partes deu causa ao ajuizamento da demanda, não se impõe condenação em honorários advocatícios.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A baixa administrativa da inscrição em dívida ativa, por quitação ou por reconhecimento da transferência da propriedade pela SPU, acarreta perda superveniente do objeto e impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

O reconhecimento administrativo, pela SPU, de erro na indicação do sujeito passivo da taxa de ocupação impõe a anulação da respectiva CDA por ilegitimidade passiva.

Na hipótese de perda superveniente do objeto, a fixação de honorários deve observar o princípio da causalidade, exigindo demonstração segura de quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 493 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1262419/RJ, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 13/06/2012; STJ, AgInt no REsp 1400081/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 21/06/2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0002628-02.2016.4.03.6104

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODOLFO DE LIMA GROPEN - SP125316-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por PREVIDÊNCIA USIMINAS, por meio da qual se busca o cancelamento das inscrições em Dívida Ativa da União n°s 80616001900-19, 80616001899-40, 80616001897-89, 80 616001898-60 e 8016008165-38, ao argumento de que não é o sujeito passivo das respectivas exigências (taxa de ocupação de terreno de marinha), haja vista que os imóveis que deram origem às referidas obrigações, anteriormente aos seus fatos geradores, foram alienados a terceiros, com a ciência da Secretaria de Patrimônio da União – SPU, órgão responsável pelo controle e cobrança da ocupação dos imóveis da União.

Através da sentença (Id. 300391987) o pedido foi julgado parcialmente procedente “para anular o ato declaratório das dívidas inscritas sob os n° 80616001899-40 e o consequente crédito fiscal”, em razão de reconhecimento da procedência do pedido pela União. A União Federal foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% sobre o proveito econômico do autor, que corresponde ao valor correspondente à dívida inscrita sob o n° 80616001899-40. A parte autora, por sua vez, foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% sobre o proveito econômico da União, que corresponde ao restante do valor discutido.

Apela a parte autora (Id. 300392005) sustentando, preliminarmente, a perda superveniente de parcela do objeto da demanda alegando que o crédito consubstanciado na CDA no 8016008165-38 foi integralmente quitado pelo novo adquirente, conforme certidão de autorização de autorização para transferência (CAT) emitida em 27/08/2020. No mais, sustenta que a taxa de ocupação é devida, nos termos do Decreto-Lei 9.760/1946, pelos ocupantes de terrenos da União Federal, e alega que não mais ocupa os citados imóveis, registrados sob os RIPs 7121.0004426-12, 7121.0004427-01 e 7121.0010644-50, desde 03/08/1987, eis que, conforme atesta a escritura pública lavrada pelo 5o Cartório de Notas de Santos/SP (Id. 300391794, pg. 62/65), transmitiu naquela data a posse dos imóveis a terceiro, a pessoa jurídica Proposta Participações Ltda. e que, da mesma forma, quanto ao imóvel vinculado ao RIP 7121 0006589-76, o compromisso de compra e venda registrado na matrícula do imóvel no 75.492 (Id. 300391794, pg. 49/59) prova que, desde 28/09/1989, o imóvel é ocupado pela Associação dos Funcionários da Cosipa – AFC. Aduz, ainda, que, conforme protocolo do dia 20/08/2001, cuidou a apelante de promover comunicação prévia à SPU acerca da cessão do imóvel para a Associação dos Funcionários da Cosipa – AFC. Sustenta mais que o art. 116 do Decreto-Lei 9.760/46, vigente à época, estabelecia que o adquirente é quem deveria, obrigatoriamente, comunicar à SPU para fins de transferência das obrigações enfitêuticas para seu nome, não havendo qualquer previsão que obrigasse a apelante, enquanto vendedora, a fazer tal comunicação. Alega também que procedeu à devida comunicação à SPU apontando documentação acostada aos autos. E que protocolou “pedidos de revisão” perante a SPU em maio/2022, em relação aos débitos pertinentes aos RIPs 7121 0004426-12, 7121 0004427-01 e 7121 0010644-50, considerando a transferência desses imóveis em 1987 para a Proposta Participações.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

Intimada a se manifestar especificamente acerca da alegada perda parcial de objeto da demanda, sobreveio manifestação da União Federal (Id. 307113798) reconhecendo a quitação do débito referente à CDA no 80.6.16.008165-38 e não se opondo ao reconhecimento de perda de objeto em relação a este título.

Posteriormente, a parte autora trouxe novos fatos supervenientes em relação às demais CDAs questionadas, em razão da tramitação dos processos administrativos vinculados, em trâmite perante a Secretaria do Patrimônio da União – SPU (Id. 335670648):

CDA nos 80616001897-89 (RIP 71210004426-12) e 80616001898-60 (RIP 71210004427-01): as dívidas foram canceladas, por decisão administrativa da SPU, em razão do reconhecimento da transferência da propriedade imobiliária à empresa Proposta Participações Ltda., constando as dívidas como extintas na base de dados da PGFN;

CDA no 80616001900-19 (RIP 71210010644-50): a SPU já teria oficiado à PGFN para cancelamento da inscrição, pelas mesmas razões expostas no item anterior (transferência da responsabilidade fiscal ao atual proprietário e a consequente ilegitimidade passiva a apelante), não obstante a dívida ainda não tenha sido baixada pelo órgão fazendário.

Novamente intimada a se manifestar acerca de tais alegações trazidas pela autora, a União Federal pugnou pelo prosseguimento do feito apenas em relação à CDA 80616001900-19, não reconhecendo tratar-se de débito extinto, mas apenas suspenso em decorrência de depósito judicial (Id. 343099947 e Id. 345166355). Com relação às CDAs 80616001897-89 e 80616001898-60, reconheceu a baixa das dívidas no sistema fazendário.

Instada a se manifestar, a autora reforçou a existência de ofício emitido pela SPU à PGFN solicitando o cancelamento da dívida remanescente (CDA no 80616001900-19) em razão de erro do sujeito passivo (Id. 346773601).

É o relatório.

VOTO

Versa o presente recurso matéria de regularidade na cobrança de taxa de ocupação.

Inicialmente verifica-se que a ação anulatória buscava desconstituir as seguintes CDAs: 80616001900-19, 80616001899-40, 80616001897-89, 80 616001898-60 e 8016008165-38.

Em relação à CDA no 80616001899-40, o pedido foi julgado procedente, em vista do reconhecimento do pedido pela União, vez que já conhecedora da transferência do imóvel e do sujeito passivo da taxa de ocupação, de forma que, em atenção à causalidade, acertada a condenação do ente fazendário em honorários de sucumbência em relação a tal exigência. De toda sorte, a referida CDA está fora do objeto do presente apelo.

No que diz respeito às CDAs nos 80.6.16.008165-38, 80616001897-89 e 80616001898-60, houve superveniente perda de interesse recursal ante a extinção da dívida pela própria PGFN, conforme exposto no relatório deste acórdão.

O fato superveniente à propositura da demanda, constitutivo, modificativo ou extintivo de direito deve ser tomado em consideração, nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil, pois a lide deve ser composta de acordo com o que se apresenta no momento da entrega jurisdicional. A baixa da dívida pela PGFN, seja em razão da quitação da dívida pelo atual proprietário do bem (CDA no 80.6.16.008165-38) ou do reconhecimento pela SPU acerca da transferência da propriedade imobiliária à empresa Proposta Participações Ltda. (CDAs nos 80616001897-89 e 80616001898-60), enseja perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual.

De rigor, portanto, o reconhecimento da perda parcial de objeto da demanda, pelo que, em relação às CDAs nos 80.6.16.008165-38, 80616001897-89 e 80616001898-60, julgo o feito extinto sem exame de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Na linha do entendimento da Corte Superior, “na hipótese de extinção do feito por perda de objeto decorrente de fato superveniente, a verba honorária deve ser arbitrada observando-se o princípio da causalidade” (STJ, REsp 1262419/RJ, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 13/06/2012). No caso dos autos, o autor não deu causa aos acontecimentos que ocasionaram a extinção do processo sem resolução do mérito, tampouco a União deu causa ao ajuizamento da ação, haja vista não existir nos autos prova cabal de que, à época da propositura da demanda, era conhecedora da transferência dos imóveis vinculados às taxas de ocupação exigidas, conforme será demonstrado mais adiante.

Passo ao exame do mérito da demanda no que diz respeito às questões postas em relação à CDA no80616001900-19, única dívida apontada como remanescente pela União.

A CDA no 80616001900-19 refere-se ao processo administrativo no 04977.600626/2016-18 e está relacionada ao Registro Imobiliário Patrimonial – RIP no7121 0010644-50 (Id. 300391794, pg. 112/115). A correlação da aludida CDA com o referido processo administrativo e o vinculado RIP pode ser facilmente constatada através dos documentos trazidos aos autos pela própria União (Id. 345166378).

Verifica-se que a Secretaria de Patrimônio da União – SPU, órgão responsável pela constituição e gestão do crédito ora discutido – somente em março de 2025, portanto após a prolação da sentença recorrida e já interposto o presente recurso de apelação, procedeu à revisão do processo de averbação da transferência do imóvel objeto da cobrança.

Com efeito, conforme se extrai dos documentos de Id. 335670657 e Id. 335670658, no bojo do processo administrativo no 10154.008276/2025-01, instaurado perante a SPU para tratar da averbação das transferências realizadas pela apelante ao Sr. Alberto de Souza e, posteriormente, deste à COTRAMA, o órgão patrimonial promoveu a atualização de seus cadastros, fazendo constar os dados do novo adquirente, que passou a figurar como responsável pela utilização do imóvel de RIP no 7121.0010644-50 (Id. 335670657).

Ao assim proceder, a SPU reconheceu expressamente o equívoco na indicação do sujeito passivo da taxa de ocupação – até então atribuída à Fundação Cosipa (sucedida pela apelante) – e, como consectário lógico, solicitou à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN – o cancelamento da respectiva inscrição em Dívida Ativa da União, vinculada ao processo no 04977.600626/2016-18, que lastreia a CDA no 80616001900-19 (Id. 335670658).

Portanto, o próprio ente patrimonial, em sede administrativa e em momento superveniente à sentença, reconheceu o erro quanto ao sujeito passivo da exação, determinando a correção cadastral e o cancelamento da inscrição em dívida ativa, circunstância que repercute diretamente na higidez do crédito que embasou a presente demanda.

No entanto, remanesce no sistema fazendário o débito vinculado à CDA em questão, em nome da apelante.

Ora, se a própria União, por meio da SPU, reconhece a ilegitimidade da cobrança em face da apelante, é incoerente o seu comportamento – agora por meio da PGFN – em manter a exigência da taxa de ocupação questionada em nome da apelante.

Frise-se que a mesma justificativa foi utilizada pela SPU para proceder ao cancelamento das dívidas em relação aos débitos de nos 80616001897-89 e 80616001898-60. Aqui, todavia, os débitos foram reconhecidos como extintos pela PGFN. A causa da extinção foi também o fato de a SPU ter reconhecido a transferência das propriedades a terceiro, no caso, a empresa Proposta Participações Ltda., com a consequente transferência da responsabilidade pelo pagamento de todos os débitos, de forma que deixou de subsistir débitos em aberto em face da Fundação Cosipa, sucedida pela apelante (Id. 335670649; Id. 300391794, pg. 100/102 e Id. 300391794, pg. 196/198). As dívidas (do ano de 2013) foram, então, redirecionadas ao novo proprietário, conforme demonstrou a apelante através dos extratos expedidos pela SPU (Id. 335670650 e Id. 335670651). A PGFN, consequentemente, baixou os referidos débitos em nome da apelante (Id. 335670652 e Id. 335670656).

Não faz sentido manter a cobrança em face da apelante apenas em relação aos débitos de que trata a CDA 80616001900-19, sem qualquer justificativa plausível, se está diante de situação similar: o reconhecimento da ilegitimidade passiva pela SPU, em razão do resultado final do processo de transferência do imóvel perante o referido órgão.

O fato de haver depósito judicial vinculado aos presentes autos – o que justificava a suspensão da exigibilidade do crédito da União, conforme consta da base de dados da PGFN (Id. 345166378) – não altera a informação de que a SPU pediu a baixa da dívida, por reconhecimento de erro do sujeito passivo. Apenas para que não haja confusão, a título de esclarecimento, o depósito judicial apontado no extrato da PGFN como motivo da suspensão da exigibilidade, vinculado ao processo no 0000859-56.2016.4.03.6104, foi transferido, a pedido do juízo de primeiro grau, aos presentes autos (processo no 0000859-56.2016.4.03.6104, Id. 511885483).

De rigor, portanto, a procedência da ação em relação à CDA no 80616001900-19, determinando-se sua anulação, ante a ilegitimidade passiva da apelante reconhecida pela própria SPU.

Deixo de condenar qualquer das partes em honorários advocatícios.

Explico.

Tendo em vista que a extinção das dívidas ocorreu em razão de posterior reconhecimento, pela União, na via administrativa, por intermédio da SPU, da transferência dos imóveis objeto desta ação anulatória, não se pode afirmar que a União, por meio da PGFN, tenha dado causa ao ajuizamento da presente demanda. À época da propositura da ação, não se demonstrou a existência de prova de que a SPU detinha conhecimento acerca da transferência dos imóveis cujos RIPs estão relacionados às CDAs objeto desta demanda.

Conforme é pacífico na jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, “não havendo comunicação à Secretaria de Patrimônio da União acerca da transferência do imóvel, não há como afastar a responsabilidade do alienante pelo pagamento das taxas de ocupação, ainda que o fato gerador objeto da cobrança tenha ocorrido posteriormente ao registro do contrato de compra e venda no cartório de imóveis” (STJ, AgInt no REsp 1400081/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 21/06/2017).

A apelante, em seu recurso, reconhece que teria apresentado, em 2022, “pedidos de revisão” junto à SPU, em face da cobrança decorrente de débitos a título de taxas de ocupação. Não se sabe, portanto, ante a ausência nos autos da íntegra dos referidos processos administrativos, a cronologia da apresentação dos documentos que levaram a SPU a reconhecer a ilegitimidade passiva da apelante.

No documento de Id. 335670658 trazido aos autos pela autora não se demonstra, efetivamente, a prática de ato que lhe possa ser imputável, indicando o cumprimento, já à época da propositura da ação, da obrigação de noticiar à SPU as transferências dos imóveis por ela realizadas em 1987.

Do compulsar dos autos, verifica-se que a documentação acostada pela parte autora à sua petição inicial, referente a registro de imóveis, compromissos de compra e venda e pagamento de ITBI, não tem o condão de demonstrar efetiva e devida comunicação à SPU acerca das transações ali apontadas. Com efeito, mero fato da celebração de compromisso de compra e venda, ainda que registrado em cartório, não afasta a responsabilidade do alienante pelo pagamento da taxa de ocupação, tendo em vista a necessidade de comunicação à SPU cerca da transferência de direitos para as devidas anotações cadastrais.

Os únicos documentos colacionados à exordial indicando alguma comunicação à SPU são:

Id. 300391794, pg. 66/67: requerimento à SPU de “Licença para transferência do Domínio Útil ou de Benfeitorias do Imóvel” protocolado em 10/11/1987 e relacionado ao imóvel RIP 4121044260005 – menção ao processo administrativo no 10880.031175/87-24.

Id. 300391830: requerimento à SPU de “Cálculo do laudêmio e expedição Certidão de Autorização de transferência” protocolado em 20/08/2001 e relacionado aos RIPs 7121000659190, 7121000658976 e 7121000670089 – menção ao processo administrativo no 05026.001725/2001-30.

A referida documentação, por si só, não possuía o alcance pretendido de desconstituição das CDAs apontadas, uma vez que os RIPs ali indicados não coincidem com os RIPs de todos os imóveis constantes dos títulos executivos objeto da presente ação. Vale observar, ademais, que sequer se mostra suficiente à comprovação do quanto alegado, pois não consta cópia de eventual resposta aos requerimentos formulados à SPU.

De outro lado, a União, instada a se manifestar sobre os fatos supervenientes trazidos pela apelante, não adentrou na questão da legitimidade passiva das dívidas, tampouco esclareceu se já detinha, ou não, desde a propositura da ação, conhecimento acerca das transferências dos imóveis objeto destes autos. Tal circunstância impede esta Corte de afirmar, com segurança, que a Administração ignorava tais transferências à época do ajuizamento da demanda, assim como inviabiliza reconhecer que delas já tinha ciência inequívoca. Diante desse quadro de incerteza fática, não se mostra possível afirmar, com segurança, qual das partes efetivamente deu causa ao ajuizamento da presente ação, razão pela qual não há falar em condenação exclusiva em honorários advocatícios.

Reforma-se, destarte, a sentença para julgar extinto o feito sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, em relação à pretensão de desconstituição das CDAs nos 80.6.16.008165-38, 80616001897-89 e 80616001898-60, e para julgar procedente a ação, com exame de mérito, em relação à CDA no 80616001900-19, sem condenação em verba honorária, com base na fundamentação expandida.

Mantenho a sentença exclusivamente no tocante à CDA no 80616001899-40, com a procedência da ação, em razão do reconhecimento do pedido pela União, preservada a condenação da ré ao pagamento dos honorários sucumbenciais arbitrados na origem.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação, nos termos supra.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. TAXA DE OCUPAÇÃO DE TERRENO DE MARINHA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por PREVIDÊNCIA USIMINAS contra sentença que, em ação ordinária visando ao cancelamento das inscrições em Dívida Ativa da União nos 80616001900-19, 80616001899-40, 80616001897-89, 80.6.16.008165-38 e 8016008165-38, julgou parcialmente procedente o pedido apenas em relação à CDA no 80616001899-40, em razão de reconhecimento do pedido pela União, com distribuição proporcional dos honorários advocatícios. A parte autora sustenta perda superveniente de objeto quanto a determinadas CDAs e alega ilegitimidade passiva em relação à CDA no 80616001900-19, diante do reconhecimento administrativo, pela Secretaria de Patrimônio da União – SPU, de erro na indicação do sujeito passivo da taxa de ocupação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto da demanda em relação às CDAs nos 80.6.16.008165-38, 80616001897-89 e 80616001898-60, diante da baixa administrativa dos débitos; (ii) estabelecer se subsiste a exigibilidade da CDA no 80616001900-19, diante do reconhecimento, pela SPU, da ilegitimidade passiva da apelante.III. RAZÕES DE DECIDIR

O fato superveniente constitutivo, modificativo ou extintivo do direito deve ser considerado no momento da entrega da prestação jurisdicional, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil.

A baixa das CDAs nos 80.6.16.008165-38, 80616001897-89 e 80616001898-60 pela PGFN, seja por quitação do débito pelo atual proprietário, seja pelo reconhecimento administrativo da transferência da propriedade, acarreta perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual.

Impõe-se, quanto a tais títulos, a extinção do feito sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

A SPU, no curso do processo administrativo no 10154.008276/2025-01, reconhece expressamente o equívoco na indicação do sujeito passivo da taxa de ocupação relativa ao RIP no 7121.0010644-50 e solicita à PGFN o cancelamento da inscrição vinculada ao processo no 04977.600626/2016-18, que lastreia a CDA no 80616001900-19.

O reconhecimento administrativo de erro quanto ao sujeito passivo da taxa de ocupação repercute diretamente na higidez da inscrição em dívida ativa e evidencia a ilegitimidade passiva da apelante em relação à CDA no 80616001900-19.

A manutenção da cobrança pela PGFN, apesar da manifestação da SPU pelo cancelamento da inscrição, revela incoerência administrativa e afasta a exigibilidade do débito.

Na hipótese de extinção do feito por perda de objeto decorrente de fato superveniente, a verba honorária deve observar o princípio da causalidade, conforme entendimento do STJ no REsp 1262419/RJ.

Conforme entendimento do STJ, não havendo comunicação à Secretaria de Patrimônio da União acerca da transferência do imóvel, não há como afastar a responsabilidade do alienante pelo pagamento das taxas de ocupação, ainda que o fato gerador tenha ocorrido posteriormente ao registro do contrato de compra e venda no cartório de imóveis (AgInt no REsp 1400081/SC).

Não comprovada, com segurança, qual das partes deu causa ao ajuizamento da demanda, não se impõe condenação em honorários advocatícios.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A baixa administrativa da inscrição em dívida ativa, por quitação ou por reconhecimento da transferência da propriedade pela SPU, acarreta perda superveniente do objeto e impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

O reconhecimento administrativo, pela SPU, de erro na indicação do sujeito passivo da taxa de ocupação impõe a anulação da respectiva CDA por ilegitimidade passiva.

Na hipótese de perda superveniente do objeto, a fixação de honorários deve observar o princípio da causalidade, exigindo demonstração segura de quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 493 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1262419/RJ, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 13/06/2012; STJ, AgInt no REsp 1400081/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 21/06/2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão